Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731670-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR2 DROGARIA E PERFUMARIA IMPERIAL LTDA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID retro. Cabe ao Procurador comunicar ao seu Constituinte a sua renúncia. O feito encontra-se com pedido de VISTA pelo 1o Vogal. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator